Tribunal: TJDFT
Processo: 0000709-08.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA DECORRENTE DOS ABUSOS SEXUAIS. NOVOS FATOS DESCRITOS NAS ALEGAÇÕES FINAIS E NAS RAZÕES DO RECURSO. DELITOS NÃO IMPUTADOS NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. TESES AFASTADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da congruência ou correlação no processo penal estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a sentença.
2. Fere o princípio do contraditório e da ampla defesa a apreciação do pedido de condenação pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), bem como pelo delito de ameaça (art. 147 do CP) proferida no contexto dos abusos sexuais, quando, além de não terem sido objeto da denúncia, sequer houve o aditamento da peça acusatória, nos moldes do artigo art. 384, caput, do Código de Processo Penal, impossibilitando o recorrente de produzir provas e defender-se adequadamente.
3. Apelação conhecida e não provida.